Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-49.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018232-49.2022.8.11.0015
ORIGEM: Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT
RECORRENTE: Financeira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
RECORRIDA: Dorildes Ana Kowaleski
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira recorrente.
2. Se a parte consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 436,03 (quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos), e anexa aos autos o comprovante de cancelamento do cartão de crédito, cabia à instituição financeira reclamada comprovar a validade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. A parte recorrente, embora afirme que a recorrida utilizou o cartão de crédito para compras em supermercado, apresenta dados frágeis para comprovar esta alegação, na medida em que o extrato acostado aos autos possui valor de dívida no montante de R$440,86 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), a qual diverge daquela lançada no rol dos maus pagadores, na quantia R$ 436,03 (quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos).
4. Não comprovada a regularidade da dívida pela instituição financeira recorrente, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações anteriores é inaplicável a Súmula 385 do STJ.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018232-49.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DORILDES ANA KOWALESKI - CPF: 777.215.271-04 (RECORRIDO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023